Tribunal: TJMT
Processo: 1023920-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023920-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), SAMUEL STABILE DA CONCEICAO - CPF: 042.724.951-19 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO STABILE CONCEICAO - CPF: 042.628.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIMILTON SOARES GOMES - CPF: 606.634.073-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIO GOMES DE SOUSA - CPF: 000.159.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIEL VIANA DE ALMEIDA - CPF: 012.227.223-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INOCORRÊNCIA
- PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIADOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– PERICULOSIDADE DA AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA.

1
. Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

2
. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

3
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4
. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

5
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jean Carlos Pereira em favor de
SAMUEL STABILE DA CONCEIÇÃ
O
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
que
, nos autos da
Prisão em Flagrante
n. 1011033-27.2024.8.11.0040,
homologou o flagrante e o converteu em prisão
preventiva do paciente
ao fundamento de
garantia da ordem pública,
para
assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da

investigação/instrução criminal
, conforme decisão que se vê no Id.
235572662
–
p. 126-
138
.

Em suas razões, o
impetrante informa que
o
paciente
está
segregado desde
o dia

14/08/2024
,
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
, tipificado
no

a
rt. 121
,
§ 2º
,
I e IV
,
do Código Penal
.

Em suas razões, o impetrante alega a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, apontando que o paciente possui bons antecedentes, é réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito. A defesa afirma que o paciente não teve dolo na prática do crime e que colaborou com a investigação desde o início, tendo se apresentado voluntariamente à autoridade policial. A prisão preventiva, segundo o impetrante, teria sido fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime, o que não é suficiente para sua manutenção.

O impetrante argumenta que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e solicita a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos termos do
art. 319 do CPP
.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id.

235572666
,
235572665
,
235572664
,
235572663
,
235572662
.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 236546687).

Informações prestadas no Id. 240328495.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Silvana Correa Vianna
, opinou pela denegação da ordem (Id. 24
1462182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
determinou a manutenção da prisão em preventiva do paciente
SAMUEL STABILE DA CONCEIÇÃO
, ante à suposta prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
, com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal
, em decisão assim fundamentada:

“
Do que consta nos autos até o presente momento, tem-se que há indícios suficientes que dão conta da existência do crime ora
investigado e autoria/participação em desfavor de
SAMUEL STABILE DA CONCEICAO, JOSELIO GOMES DE SOUSA, ADRIANO STABILE CONCEICAO e ERIMILTON SOARES GOMES
, o que se ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o Auto de prisão em flagrante; Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas investigações, diligências e prisão, termo de apreensão, declarações das testemunhas, bem como dos próprios interrogatórios dos autuados, acima transcritos, que resguardadas a singularidade e particularidade de cada um, dão conta da dinâmica dos fatos bem como autoria/participação de cada um na empreitada.

De igual maneira, é indubitável que os flagrados
SAMUEL STABILE DA CONCEICAO, JOSELIO GOMES DE SOUSA, ADRIANO STABILE CONCEICAO e ERIMILTON SOARES GOMES
, do que se constata atuou no evento criminoso em testilha, o que é evidente dos depoimentos que compõem os autos, dos próprios interrogatórios com confissão e detalhes trazidos, os quais estão em consonância com os demais elementos probantes acostados ao feito
.

(...).

Por sua vez, o autuado
SAMUEL
, acompanhando
EREMILTON e ADRIANO
, informou que:

(...) QUE ADRIANO disse para eles seguiram NATALIEL para conversar com ele e ligar para polícia; QUE o interrogado afirma que EREMILTON foi junto com o interrogado e ADRIANO procurar NATALIEL; QUE o interrogado afirma que ele estava dirigindo, enquanto ADRIANO estava no banco da frente e EREMILTON no banco de trás...

(...)

Nesse contexto, tem-se que evidenciar-se que, em que pese ser matéria de mérito donde se auferirá acerca de maior ou menor participação dos autuados no homicídio que ora se investiga, por ora, como demonstrado tem-se por evidentes os mínimos indícios de autoria/participação dos autuados e materialidade do crime ora investigado, o que se pôde auferir de suas próprias declarações, o que carece de apreciação neste momento.

(...).

Assim todos esses elementos, diante do caso em voga, bem como da gravidade dos delitos investigados, a forma em que se dera e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

In
casu
, diante dos fatos aqui processados, a garantia da ordem pública precisa ser tutelada com a clausura dos autuados, uma vez que graves os fatos processados, bem como a dinâmica empreendida, o que pelo menos
a priori
, suscita indícios de uma justiça privada que há muito já não cabe no ordenamento pátrio fundamentado no estado democrático de direito.

(...).

Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no
modus operandi
utilizado por eles, posto que se trata de crime contra a vítima, inclusive com concurso de agentes, bem como de toda ação praticada para o intento o que expõe acentuada gravidade e crueldade.

(...).

III – DA CONCLUSÃO

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
SAMUEL STABILE DA CONCEICAO, JOSELIO GOMES DE SOUSA, ADRIANO STABILE CONCEICAO e ERIMILTON SOARES GOMES
, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP.”
(Id.235572662 - p.126-138).

O impetrante alega fragilidade na fundamentação, eis que a gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para manutenção da prisão, bem como que na hipótese dos autos inexiste risco à ordem pública
,
para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução
criminal,
asseverando a desproporcionalidade da medida.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que
em razão ameaças
feitas pela vítima contra
sua família os
investigados

Adriano
Stabile
Conceição
e
Erimilton
Soares Gomes

chamaram o paciente
Samuel
Stabile
da Conceição
e juntos perseguiram o veículo da vítima
Nata
li
el
Viana de Almeida
.
Após a vítima para
r
o seu veículo
em uma estrada de terra
, o investigado

Erimilton
desceu do carro
(
Toyota

C
orolla
de cor
prata
e
placa OAR 7A80
)

tendo
desferido 04 (
qua
tro) tiros e 02 (duas) facadas
a sangue frio
contra a vítima, ca
usando-lhe o óbito
,
conforme confessado pelos envolvidos (Id. 235572622 - p.

57-60, 67-70 e 77-80),
o que demonstra que o paciente e os demais investigados possuem pouco apreço pela vida alheia, agravado pela motivação aparentemente banal, o que evidenciaria a gravidade concreta do delito.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal
, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crim
e, no qual, supostamente, por meio de empreitada
tiraram a vida de
Nataliel
Vieira de Almeida, com o uso de arma de fogo e arma branca.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
c
omissi

delicti
e o
periculum
l
ibertatis
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo
Auto de Prisão em Flagrante

(Id. 235572662 – p. 22-23),
Boletins de Ocorrência (Id. 23
5572662
– p.
27-29
e 39-41
),
Termos de Depoimentos (Id. 235572662 – p.33-36
e 44-54
) Termo de Apreensão (Id. 235572662 – p.37-38)
, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 235572662 – p.57-61, 67-70, 77-80
e 87-90),
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “
modus operandi”
na execução do crime
,
que,

supostamente, por meio de empreitada tiraram a vida de
Nataliel
Vieira de Almeida, com o uso de arma de fogo
(4 tiros)
e arma branca
(2 facadas)
.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

A propósito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI
. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod

Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)” (grifos meus).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022)” (grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
S
amuel
Stabile
da Conceição
mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024